Tribunal: TJSP
Processo: 0000708-66.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré. Injúria de cunho racial e agressão física demonstradas através do depoimento de testemunhas que presenciaram os fatos. Ofensa à personalidade do autor caracterizada. Precedentes deste E. TJSP. Sentença de procedência parcial do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.